Tribunal: TJMT
Processo: 1028970-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028970-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO VALDONI RISPOLI NETO - CPF: 045.799.451-74 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURA
NTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA -
PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS PARA QUE O DEVEDOR EFETUE O PAGAME
NTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo o preconizado no art. 3o, §1o, do Decreto-lei 911/69 consolidar-se-á a propriedade do bem ao credor fiduciário quando não efetivada a quitação da dívida, no prazo de cinco dias, contados a partir da efetivação da medida liminar de apreensão.

2.
A efetivação da liminar de busca e apreensão compreende resguardar os direitos do credor sobre o bem e cientificar o devedor para, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente.

3.
Assim, a busca e apreensão do veículo, por si só, não transfere automaticamente a propriedade do bem, mas o decurso do prazo sem a purgação da mora, considerando-se o devedor intimado e citado.

4.
Nos termos
do art. 297 do CPC,
pode o magistrado
obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não
decorrido/
certificado o decurso do prazo
para a purgação da mora
, a fim de salvaguardar a efetividade do processo
.

5. Recurso

des
provid
o.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.
1025771-17.2024.8.11.0041
, em trâmite na
1
a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada
em desfavor de
ANTONIO VALDONI RISPOLI NETO

que
deferiu a liminar
pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão
do bem
,

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo
de compromisso, sendo vedada a
retirada d
a
comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação
, salvo em caso de ordem judicial expressa,
sob pena
de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação
,
conforme Id.
159612999
dos autos
principais.

Alega, em síntese, que

há contradição
na decisão
quanto ao prazo inicial de contestação da ação e purgação da mora e retirada do veículo somente após essa contagem de prazo, tendo em vista que o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Dec
reto
-Lei n
.
911/69, preconiza
expressamente que o prazo
para purgar a mora é de
5
(cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação
de contestação, ambos contados da execução da liminar

Assevera
que a l
egislação determina que os prazos para purga da mora e para contestar a ação, correrão da execução da medida liminar e não da citação.

Da mesma forma, se insurge em relação
à
parte da decisão que impede a remoção do veículo,
aduzindo que
tal determinação vai de encontro com
o disposto na legislação.

Ao final
,
pugna pela reforma da decisão em relação aos
trechos eivados de contradição,
“determinando de forma clara que o prazo para apresentar purga da mora é de cinco dias da execução da liminar e,
contestação que será contada da data da citação, sem qualquer ressalva, bem como de que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do b
em
no patrimônio do credor fiduciário,

removê-lo da comarca e proceder à sua venda
”.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Depreende-se da peça inicial:

“
O Autor concedeu ao Réu
um financiamento no valor de R$ 51.265,90 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa centavos), para ser restituído por meio de 48 (Quarenta e Oito) prestações mensais, no valor de R$ 1.631,41 (Mil e
Seicentos
e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um centavos), com vencimento final em 29/05/2027, mediante Contrato de Financiamento de no 3656931107, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 18/05/2023.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o(s)
bem(
ns
) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber:

Marca: CHEV, Modelo: ONIX PLUS JOY, Ano: 2020/2020, Cor: CINZA, Placa: QXV7J85, RENAVAM:
01226766347, CHASSI
: 9BGKL69U0LB203333

Ocorre, porém, que o Réu
tornou
-
se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 8 (
o
ito), vencida em 29/01/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto

Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014.
”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
159612999

dos autos principais).

Pois bem.

A discussão do presente recurso cinge-se sobre a aplicação dos §§1o e 2o do artigo 3o, do Decreto-lei no 911/69, a qual teria sido afastada pelo juízo a quo, uma vez que, não obstante tenha deferido a liminar pleiteada para que o bem fosse depositado na posse do credor,
vedou a sua retirada da Comarca, nos seguintes termos:

“
Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1o do art. 3o do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder
a
retirada do bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo
a
purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.

(...)

Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa,
sob
pena
de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Outrossim
, em que pese o anterior posicionamento quanto ao prazo para resposta do réu, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação.
”

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que
comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

§1
o
Cinco dias

após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2o No prazo do §1o, o devedor
fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§
3
o
O devedor
fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
.

Como visto, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias

para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas)
, cujo
prazo para

elidir a consolidação da propriedade e posse em favor do credor inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar
.

A
busca e
apreensão do veículo
,
por si só,
não transfere automaticamente a propriedade
do bem
, mas o decurso do prazo sem a purgação da mora
,
considerando-se o devedor intimado
e citado
.

Ademais,
o §13 do art. 3o deixa claro a prévia autorização do juízo p
ara retirar o veículo do local depositado, vejamos:

§ 13.
A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Importa
registr
ar que a
efetivação da liminar
de busca e apreensão possui dois objetivos, a saber:

“
i) resguardar os direitos do credor sobre o bem;
ii
) cientificar o devedor que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, nos valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial (o que inclui tanto as prestações vencidas quanto aquelas que se venceram por antecipação em face do inadimplemento) e, em havendo quitação, o bem lhe será restituído livre de ônus
”

(
REsp
n.986.517/RS).

Dessa forma, agiu acertadamente o
m
agistrado
a quo
que, utilizando-se do poder geral de cautela, égide do art. 297

do CPC, proibiu a remoção do veículo alienado fiduciariamente da Comarca durante o decurso do aludido prazo.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI No 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante posicionamento do c. STJ “compete ao devedor, no prazo de
5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (
REsp
1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.05.14)
Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.
(N.U 1009481-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021)
.

Inclusive,
tem sido

r
ecorrente
que no cumprimento da decisão liminar,
a apreensão d
o veículo ocorr
a

sem que a parte requerida
seja
intimada/citada,
visto que
o veículo se encontra

com terceiro,
e o credor retira o veículo da Comarca antes da citação do devedor (quando inaugura o prazo para a purgação da mora), causando embaraço ao deslinde do processo.

Dessa feita,
mostra-se
prudente
a
vedação de remoção do veículo da comarca até a purgação da m
ora
pelo devedor
,
a fim de salvaguardar a efetividade do processo
.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025